Tribunal: TJPA
Processo: 0002934-98.2013.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002934-98.2013.8.14.0004

APELANTE: ALEXANDRE NUNES MOTTER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 306 DO ctb. DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.possibilidade.
condenaÇÃO EM 06 (seis) meses de detenção.prescrição da pena
in concreto
OCORRE EM 03 (três) anos
eX VI
do art. 109, inciso VI, do Código Penal.LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA (28/10/2015) E A SENTENÇA (10/02/2021)
EX VI
ARTIGOS 107, IV, 109, VI, 110, E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL – NECESSÁRIO RECONHECER A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na espécie, considerando o
quantum
de pena em concreto aplicado (06 meses de detenção), e as regras do art. 109, VI do CP, que estabelece o lapso temporal de 03 anos. Constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (28/10/2015) e a sentença condenatória (10/02/2021), transcorreu mais que os 03 (três) anos necessários para credenciar a prescrição da pretensão punitiva estatal;

II
Imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, em face da extinção da punibilidade;

III -
Desse modo,
de rigor
reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa.
Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção de punibilidade em face da prescrição retroativa, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.

Belém, _____ de _______________, de 2022.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALEXANDRE NUNES MOTTER, inconformado com a r sentença que o condenou
à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção
em regime inicial ABERTO,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/1997.
Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte, Comarca de Almeirim/PA.

Em suas razões, a defesa pleiteou a
preliminar do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, bem como a nulidade da sentença, e remessa dos autos ao
Parquet
para que se manifeste sobre o possível oferecimento de acordo de não persecução penal. No mérito, pleiteou a sua absolvição ante a insuficiência de provas (
ID 7494506).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento do recurso interposto e pelo provimento.

Nesta Superior Instância o
Custos Legis
, pugnou pelo conhecimento e acolhimento da preliminar,
reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por ALEXANDRE NUNES MOTTER, em face da sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte, Comarca de Almeirim/PA.

Narra a denúncia que, no dia 23/06/2013, por volta das 02h30 min, na Rua 98, Bairro Vila Intermediária, Monte Dourado/PA, o ora apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Prossegue a exordial acusatória relatando que o acusado tentou manobrar seu veículo em marcha ré, quando colidiu com o veículo que estava estacionado na via, cujo proprietário acionou a Polícia Militar, que ao chegar no local, constatou o estado de embriaguez de ALEXANDRE NUNES MOTTER.

Devidamente processado, foi condenado às penas de 06 (seis) meses de detenção em regime inicial ABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela
prática do crime tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/1997.
Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO.

Na hipótese, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nas palavras de Luiz Regis Prado, corresponde
"à perda do direito de punir pela inércia do Estado, que não o exercitou dentro do lapso temporal previamente fixado"
(Comentários ao Código Penal. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 455).
In casu
, verificou-se que o apelante teria cometido o crime no dia 23/06/2013, sendo a denúncia recebida no dia 28/10/2015. Nesse passo, o recorrente foi condenado pelo crime do art. 306 do CTB, a pena 06 (seis) meses de detenção

em regime inicial ABERTO,
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 306 da Lei nº 9.503/1997, com sentença condenatória
proferida no dia 08/02/2021 e publicada em 10/02/2021. Na hipótese o Ministério Público não recorreu, transitando em julgado para a acusação.

Na espécie, considerando o
quantum
de pena em concreto aplicado (06 meses de detenção), e as regras do art. 109, VI do CP, que estabelece o lapso temporal de 03 anos. Lembrando que a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Portanto, constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (28/10/2015) e a sentença condenatória (10/02/2020), transcorreu mais que os 03 (três) anos, lapso temporal suficiente para credenciar a prescrição da pretensão punitiva,
sem que sobre esse lapso de tempo tenham recaído causas suspensivas ou outras causas interruptivas da prescrição, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Com a prescrição, o mérito recursal fica prejudicado.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade de ALEXANDERE NUNES MOTER, em face do advento da prescrição na modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/08/2022